Tribunal: TJMT
Processo: 1031433-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031433-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADAO RIEDEL - CPF: 146.020.249-04 (AGRAVADO), CLEOMAR JOSE DA COSTA - CPF: 208.234.526-20 (AGRAVADO), CREGINALDO FRANCA DA SILVA - CPF: 205.199.071-91 (AGRAVADO), DIVINO CARLOS GUIMARAES - CPF: 029.343.698-38 (AGRAVADO), HERCILIO MUNIZ DE CARVALHO - CPF: 021.665.851-91 (AGRAVADO), ISNEIVAN DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 453.518.801-72 (AGRAVADO), JAQUES SANTANA DA SILVA - CPF: 078.516.001-97 (AGRAVADO), NELDITE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 174.171.801-59 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ DA FONSECA - CPF: 091.256.801-10 (AGRAVADO), ROGERIO BARBOSA GOMES - CPF: 740.599.478-49 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a incidência do Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se o depósito judicial efetuado pelo devedor acarreta a cessação dos encargos moratórios previstos no título executivo.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 677/STJ determina que o depósito judicial, mesmo quando realizado por penhora ou garantia do juízo, não extingue a mora do devedor, sendo devidos os consectários até a efetiva disponibilização dos valores ao credor. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ, ao reconhecer a ausência de violação manifesta à legislação federal e a correta aplicação do precedente qualificado.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva liberação ao credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL
1031433-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
ADAO RIEDEL E OUTROS (9)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante argumenta que se faz necessária a suspensão do processo, pois, mesmo havendo determinado Tema firmado, o julgamento do mesmo ainda pode sofrer alterações, em especial com relação a modulação dos efeitos da coisa julgada.

Alega que “
Em relação ao argumento de que são devidos honorários porque o Banco não teria efetuado pagamento voluntário, informa que o depósito para garantia do juízo possui característica de pagamento.”

Cita que o depósito é tempestivo e, mesmo que tenha sido efetivado para garantia do juízo, tem característica de pagamento, por isso, entende que não há falar-se em condenação de honorários de sucumbência, tampouco na aplicação do Tema 677 do STJ.

Defende a aplicação do art. 5o, XXXVI da Constituição Federal; alega que, “
caso seja o entendimento de aplicação retroativa do Tema 677- STJ, também deverá ser aplicado o entendimento do Tema 1101- STJ;
” pugna “
pela não aplicação do tema 677 do STJ na revisão dos cálculos, haja vista que a aplicação de sua nova redação, tem efeitos apenas para depósitos em garantia realizados a partir da decisão de mérito que revisou a sua redação, ou seja, 16/12/2022, sob pena de violação dos institutos da preclusão, ato jurídico perfeito e segurança jurídica”
(id. 290975366).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 291133882.

Sem contrarrazões (id. 297590357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 271424373.
Alegou violação aos arts. 5o, 6o, 976, inciso II, 985 e 987, § do Código de Processo Civil.

Sobre a suposta necessidade de suspensão do processo, ficou consignado na decisão agravada que é
assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo.

Ademais, a
questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. No
julgamento do REsp n. 1.820.963/SP,
Tema 677/STJ
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente afirma que
“não há dúvida que a segurança jurídica será preservada apenas se a nova tese for aplicada após o trânsito em julgado, sendo essa a única interpretação coerente com o objetivo do IRDR. No caso concreto, o acórdão que alterou o Tema 677 ainda não transitou em julgado, haja vista que foram opostos embargos de declaração pelas partes, com vistas à modulação do efeito do julgamento8, sendo prematuro aplicar o novo entendimento aos processos em curso. Sem contar que eventual recurso extraordinário terá efeito suspensivo automático e sua repercussão geral presumida por força do Art. 987, § 1o, do CPC.”

Entretanto, tem-se que a alegação do recorrente de que há necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 677/STJ, não prospera uma vez ser assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CAPATAZIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TEMA 1.014/STJ. SUSPENSÃO. RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETITIVO. DESNECESSIDADE. 1.
É incabível o sobrestamento do presente agravo em recurso especial até o trânsito em julgado dos recursos representativos da controvérsia no Tema 1.014/STJ, uma vez ser assente o entendimento nesta Corte de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo.
Precedentes: AgInt na Rcl n. 39.382/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 14/5/2021); AgInt no AREsp n. 1.026.324/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020; e AgInt no REsp n. 1.665.605/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Também, decisão referente, inclusive, à aplicação do tema em comento (677):

“RECURSO ESPECIAL No 2147406 - SP (2024/0195409-0)

(...)

Ao solucionar a controvérsia, a Corte de origem dispôs o seguinte:

"(...)

No que tange ao tema 677, do Superior Tribunal de Justiça, é certo que nos acórdãos paradigma, tanto do Supremo Tribunal Federal (AgR na Recl no 30.003, 1a Turma, rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/06/2018), como do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp no 1.645.165-PB, 1a Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25/10/2021), é afirmado que desnecessário o aguardo do trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou na sistemática da repercussão geral.

Todavia, nenhum dos paradigmas apontados enfrentou a situação aqui ocorrente, qual seja, acórdão contrastado por embargos declaratórios com caráter infringente, tanto que no seu processamento aplicou-se a regra do § 2o, do art. 1.023, do Código de Processo Civil, possibilitando manifestação do embargado, como se pode verificar no Portal do Superior Tribunal de Justiça, na partição de consulta processual, movimentação referente ao REsp no 1820963/SP (Ministério Público Federal intimado eletronicamente da(o) Vista Ao Embargado Para Impugnação Dos Edcl em 22/02/2023 (300104); e outras aberturas de vista de embargos declaratórios ordenadas aos 08/02/2023, aos 07/02/2023, aos 27/01/2023 e aos 26/02/2023).

Sendo assim, não se afigura semelhança a hipótese de idêntica solução ao caso presente, e, nesse contexto,
não é possível a aplicação de comandos eventualmente contidos no específico acórdão porquanto não houve o julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a decisão proferida no REsp no 1820963/SP" (e-STJ fl. 89 - grifou-se).

Com efeito, os arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC/2015, dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos.

De acordo com tais dispositivos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, da manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes.

A controvérsia já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme se verifica:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM.

INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: 'na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada'.

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'.

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022 - grifou-se) Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado nesta Corte, conforme se verifica:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO. REMUNERAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA N. 677 DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, revisou a tese fixada no Tema n. 677 e definiu que, 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ nas hipóteses em que o acolhimento da tese recursal reclama, necessariamente, o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.268.452/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO E OBSERVÂNCIA DE DIVERGÊNCIA NOTÓRIA. PRETENSÃO POR CORRETA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. ATUAÇÃO QUE NÃO AFASTA OS CONSECTÁRIOS DA MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ACOLHIMENTO DO PLEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. No julgamento do REsp. 1.820.963/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consignou que "o Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação:

'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial' (AgInt no AREsp n. 70.553/RJ, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).

4. Não se diga que, 'no caso presente, estaria caracterizado o óbice inserto na Súmula n. 7 do STJ, porque não se está a reexaminar os fatos, não se cuida de revolver a matéria de fato, o que seria inviável nesta instância especial em decorrência do óbice da Súmula n. 7/STJ, mas, a partir de dados fáticos incontroversos, conferir-lhes a correta qualificação jurídica' (REsp n. 2.115.465/MT, relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.121.389/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PENHORA ON-LINE. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial' (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.717.726/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024).

Assim, cabe ao STJ determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o acórdão recorrido seja reexaminado pelo órgão colegiado, que realizará o juízo de conformidade com tema repetitivo 677, agora revisado.

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA.

POUPADOR. VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 948/STJ.

APLICAÇÃO IMEDIATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.'É desnecessário o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos semelhantes' (AgInt no REsp n. 2.048.238/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2. 'Já tendo sido julgadas a controvérsia repetitiva, no STJ, e a questão constitucional com repercussão geral, no STF, não há necessidade de sobrestar o feito. A suspensão determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP e 632.212/SP não alcança execução ou liquidação baseada em título transitado em julgado' (
AgInt no AREsp n. 2.234.311/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.992.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024 - grifou-se)

"PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO (TEMA 685/STJ). TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Tema 685/STJ, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014).

2. Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente.

Precedentes.

3. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, nos termos da Súmula 98/STJ.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no art. 538, parágrafo único, do CPC/73" (AgInt no REsp 1.667.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024 - grifou-se) Nesse sentido, os arts. 1.040 e 1.041, do CPC assim determinam:

"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

(...)".

"Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o .

§ 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.

§ 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões".

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.412.069/PR (TEMA 1.255). DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTS. 1.039 A 1.041 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Verifica-se que, em 9.8.2023, a matéria tratada nos autos teve sua Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.069/PR, que cuida do Tema 1.255:

'Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.' 2. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação/conformação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015.

3. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões anteriores com determinação de devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015 e após a publicação do acórdão proferido no referido Recurso Extraordinário: a) denegue seguimento ao Recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo Supremo Tribunal Federal; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da tese firmada no julgamento da matéria com Repercussão Geral reconhecida" (EDcl no AgInt no REsp 1.732.126/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023 - grifou-se) "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNRURAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, "B", DO CPC/2015. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE INFIRMA A MATÉRIA INSERIDA NO JUÍZO DE CONFORMIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA, E EM CARÁTER DEFINITIVO, DA CORTE DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a Corte de origem negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, "b", do CPC/2015 tendo em vista tratar-se de matéria inserida em julgado sob o regime de repercussão geral (RE 718.874/RS).

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual (AgRg no AREsp 451.572/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 1o/4/2014).

3. Ainda, na sistemática introduzida pelo art. 543-C do CPC/1973, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela Lei 11.672/2008 (Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/5/2011).

4. Ante incumbência exclusiva e em caráter definitivo do Tribunal de origem para realizar, em juízo de adequação, a conformação do caso dos autos a entendimento firmado sob o rito dos repetitivos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça realizar nova análise da controvérsia, sob pena de usurpação da competência da Corte ordinária.

5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.915.859/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. TEMA No 1.011/STF. OBSERVÂNCIA.

1. Agravo interno manejado contra decisão que determinou a devolução dos autos à Corte de origem a fim de aplicação do juízo de conformidade e, eventualmente, de retratação, de matéria submetida ao rito da repercussão geral.

2. Diante do julgamento da controvérsia em repercussão geral, Tema 1.011, o presente recurso especial não comporta solução no âmbito desta Corte Superior. Isso porque, o reconhecimento de repercussão geral orienta o sobrestamento dos feitos e autoriza o reexame da matéria pelos tribunais de origem, que poderão declarar os recursos prejudicados ou se retratar, conforme o caso, nos termos dos arts.

1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.

3. 'Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à Corte de origem a fim de aplicação do juízo de conformidade e, eventualmente, de retratação, de matéria submetida ao rito da repercussão geral'. (AgInt no AREsp 1.709.872/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 27/11/2020).

4. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no AREsp 1.647.696/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que encaminhe o feito ao órgão julgador que proferiu o acórdão recorrido para que proceda ao juízo de conformidade nos termos do que determinam os arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 18 de novembro de 2024.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator”
(REsp n. 2.147.406, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/11/2024.)

A questão abordada no acordão recorrido se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.

Nesse contexto, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP,
Tema 677/STJ
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu
:

“Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171536636 – autos de origem PJE No 0034509-02.2010.8.11.0041) pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada.

Em razões recursais, alega, em síntese, que não há que se falar em aplicação do tema 677, com base no argumento supramencionado, visto que a matéria em comento ainda não transitou materialmente em julgado.

Defende que o Tema 677 do STJ, na época da efetivação do depósito, possuía a seguinte redação: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” Permitir que a revisão do Tema 677 do STJ tenha aplicação imediata no presente caso, configura clara violação aos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica.

Sustenta que a partir da efetivação do depósito este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor já passa a ser atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não havendo que falar em nova atualização de valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por estas razões, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de anular a decisão de fls., que determinou a aplicação imediata da revisão do Tema 677 do STJ, em face do alegado.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Processo em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que o executado apresenta impugnação ao cálculo do exequente, alegando que ocorreu grave erro de cálculo, visto que a atualização do exequente foi equivocada.

Alega que efetivou depósito nos autos em 02/08/2011, no valor de R$ 154.659,74.

Aduz que o calculo foi atualizado até 02/2014, todavia deveria ter sido atualizado até a data de 02/08/2011. Assim, pontua que o cálculo do exequente possui um excesso de execução.

O exequente, por sua vez, rebate as teses do executado e requer o levantamento do valor depositado nos autos, sob argumento de que, segundo o Tema 677 0005017-57.2013.8.11.0041z- REsp 1.280.963/SP, definiu que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (Id. 129033315).

Pois bem. Inicialmente, consigno que o recente Tema 677 do STJ estabelece que, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022)”.

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Por outro lado, o tema revisado consignou que: no momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Eis o julgado do STJ, em que bem se dirimiu a questão, em outubro de 2022:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. (...) 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.). [grifou-se]

Nota-se, com efeito, que, não se opera a cessão da mora do devedor com o deposito judicial, continua a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja a quitação do débito. Ou seja, o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora.

No entanto, antes de ser feita a transferência eletrônica do dinheiro para o credor, deve-se deduzir o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo depositário.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o entendimento do STJ. Verifica-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento.” (N.U 1016912-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). [grifou-se]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1o, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.” (TJ-MT 00179718220068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022). [grifou-se]

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e determino nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

A instituição recorrente alega o excesso no cumprimento de sentença consistente na aplicação do Tema 677/STJ, cujo respectivo julgamento ainda não transitou em julgado.

Sobre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça havia fixado Tese, em razão do julgamento do REsp 1.348.640/SP, sob o rito de recursos repetitivos, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segundo a qual:

Tema 677/STJ: Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

Ocorre que a matéria em questão foi recentemente revisitada pela Corte Especial do STJ, ao apreciar o REsp n. 1.820.963/SP, agora de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui, oportunidade em que firmou-se a seguinte Tese:

Tema 677/STJ: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Portanto, o depósito efetivado para fins de garantia do Juízo ou aquele decorrente de penhora de ativos financeiros, não isentam o devedor do pagamento dos encargos legais incidentes em face da sua inadimplência, conforme disposição fixada no título executivo. Quando do efetivo pagamento ao credor, deve ser deduzido o montante atualizado encontrado na conta judicial.

No caso em apreço, o depósito judicial realizado pela recorrente teve a expressa intenção de garantia do juízo, em outras palavras, a devedora não manifestou interesse na satisfação voluntária da dívida. E, ao assim agir, nos termos do posicionamento consolidado do STJ, sujeitou-se aos efeitos da mora, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos consectários legais a ela inerentes, tal como determinado na decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. NOVA REDAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que: "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'."3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a cobrança dos consectários legais é legítima, já que não houve o adimplemento voluntário por parte do executado, tratando-se o depósito judicial de mera garantia do juízo.4. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 83 do STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 70553 RJ 2011/0253595-1, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) – Grifo Nosso

Ademais, não há que se falar na necessidade de aguardar o trânsito em julgado de decisão proferida sob o rito de recursos repetitivos, para que assim possa ser aplicada no caso concreto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REFORMA OU SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF DO RE 870.947/SE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.I - Na hipótese, houve o exercício do juízo de retratação, com alteração do julgado, adequando-o ao entendimento da Suprema Corte, em razão do efeito vinculante do acórdão proferido no RE n. 870.947/SE, julgado sob a sistemática da repercussão geral.II - A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.Agravo desprovido.( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.146.036/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Agravo interno prejudicado.

É como voto”.

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, bem como que o tema 677 se aplica independentemente do trânsito em julgado.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677
).

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025